Tribunal: STF
Processo: ARE 1477752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 36, § 6º, DO RITSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PROTAGONISMO. PARENTE. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. CAMPANHA. IRMÃ. INDUÇÃO. ERRO. ELEITORADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial interposto contra aresto do TRE/SE em que se mantiveram astreintes de R$ 50.000,00 a cada um dos agravantes – segundos colocados no pleito majoritário de Capela/SE em 2020, além do irmão da titular da chapa – em representação pela prática de propaganda eleitoral irregular com esteio no art. 242 do Código Eleitoral. 2. Não há falar em mácula ao art. 36, § 6º, do RI-TSE, pois a negativa de seguimento ao recurso especial fundou-se na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, é firme o juízo deste Tribunal de que a impossibilidade de sustentação oral diante o julgamento monocrático do apelo nobre não cerceia o direito de defesa quando as partes puderam praticar todos os atos a ele inerentes, como ocorreu na espécie. 3. Não se configurou afronta aos arts. 93, IX, da CF/88, 489, § 1º, III, IV e V, e 1.022, II, do CPC/2015, visto que a Corte Regional enfrentou as questões aduzidas nos embargos e, de modo claro e fundamentado, rejeitou a preliminar de suspeição da magistrada sentenciante, além de ter analisado o teor da propaganda. 4. Consoante o art. 242 do Código Eleitoral, “a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais”. 5. De um lado, segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, o art. 242 do Código Eleitoral deve ser aplicado com cautela, observando-se em regra a livre manifestação do pensamento (art. 4º, IV, da CF/88), haja vista o momento histórico de sua edição (1965) e, ainda, porque estados mentais, emocionais e passionais são intrínsecos à propaganda. De outra parte, porém, impõe-se coibir a prática de atos que de algum modo possam desvirtuar de forma ilegítima a livre escolha do eleitor. 6. No caso, extrai-se da moldura fática do acórdão regional que, em inúmeros atos de campanha de Clara Miranir Santos (“Clara Sukita”) ao cargo de prefeito de Capela/SE nas Eleições 2020, houve participação de Manoel Sukita – seu irmão e ex-prefeito, cujos direitos políticos estão suspensos, o que o impediu de disputar o pleito – e que, segundo o TRE/SE, “se mostrássemos as mídias constantes nos autos a qualquer pessoa desconhecedora da candidatura de Clara Miranir diria que o apoiador Manoel Sukita era o candidato na disputa à prefeitura de Capela, dada a posição de protagonismo que ostentou na campanha, tornando a sua irmã uma mera coadjuvante”, induzindo-se o eleitor a erro. 7. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 38 – ID: 1320c3b7, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não houve confusão entre as identidades da recorrente e de seu irmão, ex-prefeito do Município de Capela/SE, na sua candidatura para Prefeita do mesmo Município.



    Alega-se que os atos de propaganda foram realizados em favor da recorrente, não possuindo o seu irmão qualquer protagonismo nas publicidades que eventualmente pudessem provocar a confusão sobre a real candidatura nos eleitores.



    Argumenta-se que não há um só fundamento jurídico que impeça o Recorrente, Manoel Messias Sukita, de externar publicamente seu apoio à sua irmã, Clara Miranir Santos, também recorrente, tendo em vista que unicamente por terem laços sanguíneos a candidata à prefeita ficou conhecida como “Clara Sukita” (...) e que (...) [n]ão há que se falar jamais que o recorrente, Manoel Messias Sukita, se apresenta como candidato “de fato” ao pleito, pois tal falácia jamais foi externada à publicação municipal, sempre sendo claro que a candidata ao pleito é a recorrente CLARA MIRANIR SANTOS, que nunca se eximiu de se apresentar como candidata ou se assumir suas possíveis responsabilidades como futura prefeita (eDOC 44 – ID: 994b2b77, p. 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, aquela Corte, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou haver provas suficientes de que a candidata aproveitou-se, durante os atos de propaganda de sua candidatura, da imagem pública gozada por seu irmão, ex-prefeito do Município em que pleiteava o cargo eletivo, de maneira a gerar confusão nos eleitores sobre o verdadeiro candidato, ostentando a recorrente a qualidade de mera coadjuvante, de maneira a conduzir o eleitor à desinformação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, extrai-se da moldura fática do acórdão regional que, em inúmeros atos de campanha de Clara Miranir Santos (conhecida como “Clara Sukita”) ao cargo de prefeito de Capela/SE nas Eleições 2020, houve participação de Manoel Sukita, seu irmão e ex-prefeito, cujos direitos políticos se encontram suspensos em virtude de condenações penal e em ação de improbidade administrativa, as quais o impediram de disputar aquele pleito. 



    Ademais, consta do aresto proferido pelo TRE/SE que os atos de propaganda foram praticados de tal forma que o protagonismo recaiu em Manoel Sukita, e não sobre a efetiva candidata àquele cargo, que ostentou a qualidade de mera coadjuvante, levando-se o eleitor à desinformação.



    (...)



    Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 



    Em suma, independentemente da controvérsia sobre a possibilidade de eleitor com direitos políticos suspensos participar ativamente de campanha eleitoral, fato é que a propaganda realizada na espécie teve notório propósito de induzir o eleitorado a erro” (eDOC 38 – ID: 1320c3b7, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as normas que regulam a realização de propagandas eleitorais e a lisura do pleito eleitoral, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente no que se refere à constatação sobre o protagonismo do irmão da candidata nas propagandas eleitorais e no efetivo potencial de gerar confusão nos eleitores, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Inaplicabilidade do Tema nº 564/STF. Não provimento. 1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados mediante discurso transmitido pelo então Presidente da República em 18/7/22 para diplomatas reunidos no país consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral, de modo a atrair a competência da Justiça Especializada e a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral. 2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a ótica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução nº 23.610/19, “em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda”. 3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral, razão pela qual não se aplica, na espécie, a orientação perfilhada no Tema nº 564 da Repercussão Geral. 4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão e das prerrogativas do Então Chefe de Estado, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1428927 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.12.2023 – grifo nosso)  



    “EMENTA: DIREITO ELEITOIRAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS SOB A EXEGESE DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 1. Analisando o acervo probatórios dos autos, o acórdão recorrido reconheceu ter havido na espécie uso desvirtuado da propaganda institucional partidária, considerando a divulgação de conteúdo voltado a beneficiar a candidatura da agremiação. 2. O acolhimento da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional correlata. 3. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE 854113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.06.2015 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente